Tribunal: STF
Processo: RE 524432
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Taxa de Saúde Suplementar. Legitimidade questionada. Violação constitucional reflexa. Necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional. Seguimento negado. Não se conhece de recurso extraordinário que tenha por objeto interpretação de legislação estadual.



    2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.